Tribunal: TJPA
Processo: 0807654-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807654-09.2021.8.14.0000

PACIENTE: ISMAR DE ASSIS SILVA FILHO

AUTORIDADE COATORA: EXMO. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA EM PARTE, POIS INVIÁVEL SE DISCUTIR DOLO EM SEDE MANDAMENTAL NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ.

1- A Procuradoria
de Justiça suscitou a preliminar de não conhecimento do
mandamus
, pois as teses defensivas demandariam avaliação de provas do dolo e por estar ausente cópia integral do processo judicial nos presentes autos eletrônicos a respaldar uma manifestação jurisdicional mais segura.

2- A jurisprudência do STJ não aceita, em regra, discussões fundadas na ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo), porquanto tal esclarecimento demanda, na maior parte das vezes, como no caso, apreciação detalhada dos elementos de convicção constantes do processo, providência manifestamente inconciliável com o rito célere e sumário deste remédio constitucional. Assim, quanto aos argumentos trazidos na impetração que discutem a inexistência de dolo na conduta do paciente, observo que se referem ao mérito da ação principal, cuja discussão ou obtemperarão a respeito é incabível por meio desta via estreita e limitada, que se afigura inapropriada à análise de elementos subjetivos e probantes constantes dos autos ou, ainda, para a valoração de provas, estando tal exame exclusivamente reservado para sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.

3- Por outro lado, constam dos presentes autos a cópia da denúncia e elementos que permitem a aferição se é pertinente o trancamento da ação penal por ausência de justa causa da peça acusatória, não sendo necessária a juntada dos autos principais como sustentado pela Procuradoria de Justiça, restando suficientes os elementos juntados, por ora, pela defesa.

PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA AMPARADA EM SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO E QUE FORNECE SUBSTRATO À PERSECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. PREMATURO TRANCAMENTO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ILÍCITO CIVIL E NÃO CRIMINAL. MATÉRIA A SER APRECIADA EM SEDE DE INSTRUÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ.

4-

O trancamento da ação penal é
medida excepcional
, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e de autoria, ou, ainda, nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica na espécie.

5- Não se pode perder de vista a jurisprudência pacificada do c. STJ de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate"
(AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020).

6- Ademais,
“Para que se possa verificar se o recorrente teria ou não agido com dolo, ou se estaria configurado mero ilícito civil, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita.
” (RHC 34.734/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 14/10/2013).

7- Portanto, esta não é a via nem este o momento para se realizar o profundo estudo das provas a fim de verificar se houve ou não a intenção de fraudar ou de associar-se criminalmente. A apuração dos fatos deve ser realizada, inclusive quanto ao elemento subjetivo presente na conduta do paciente, na sede própria da ação de conhecimento, com a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, DENEGADA EM CONSOÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para trancamento de ação penal sem pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
ISMAR DE ASSIS SILVA FILHO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0020347-92.2016.8.14.0401.

Os impetrantes afirmam que o paciente fora denunciado pelo RMP por ter, em tese, cometido os crimes insertos nos arts. 171 e 288, ambos do CP, ao gerar prejuízo financeiro à empresa Líder Fomento Mercantil LTDA.

Sustentam a
ausência de justa causa à denúncia, em clara violação ao art. 41 do CPP, havendo responsabilidade penal objetiva,
eis que
“é um completo despautério a tentativa de atribuir ao paciente Ismar de Assis Silva Filho referidos tipos criminais, sem descrever nenhuma conduta dolosa subsumível, ao menos em tese, aos crimes imputados, e sem um mínimo de material probatório a arrimar a pretensão acusatória, transparecendo assim a ausente a justa causa que paira sobre a presente demanda, razão pela qual ação penal epigrafada faz jus em ser trancada através do presente remédio heroico, para que não se persista tamanha violação ao status dignitatis do paciente.”
.

Argumentam que o paciente só fora denunciado,
“em razão de ter contraído, por um exíguo período, dívidas junto a Pessoa Jurídica Líder Fomento, as quais foram provenientes de cancelamentos de contratos previamente firmados entre a CRISTALLI (empresa representada pelo paciente) e seus clientes.”.

Sustentam que
“na contramão dos argumentos apresentados pelo r. Parquet quando do oferecimento da exordial acusatória, cumpre-nos ressaltar que, ainda em maio de 2019 – leia-se, um ano antes do oferecimento da denúncia pelo MPE -, a totalidade das dívidas existentes entre a Cristalli (representada pelo postulante) e Líder Fomento foram integralmente quitadas através de Contratos de Confissão e Parcelamento de Dívidas, devidamente firmados entre o Paciente e os Diretores do GRUPO LÍDER (Doc. 02), fatos estes que, por si só, já afasta: tanto o prejuízo alegadamente causado a empresa “vítima”, quanto a suposta fraude na emissão de duplicatas suscitada pelo Órgão Acusador, uma vez que os próprios Sócios da Líder Fomento possuíam plena ciência das dívidas referentes a CRISTALLI, não havendo portanto o que se falar em “fraude consistente na lesão patrimonial por meio de engano”, restando assim patente a ausência de justa causa para a propositura da presente ação penal, razão pela qual o presente Writ merece em ser acolhido por este sodalício, evitando-se assim o prolongar do constrangimento ilegal ora suportado pelo paciente.”.

Declinam que
“Muito embora tente a narrativa acusatória fazer crer que o paciente apresentava títulos executivos e operações comerciais fictícias, objetivando a assinatura de contratos de fomento junto a empresa LIDER FOMENTO, nitidamente se observa que tal retórica não expressa a realidade dos fatos, na medida em que o postulante sempre apresentou contratos e títulos executivos verazes, tanto é que a partir da atividade lícita desempenhada pela CRISTALLI, foi que o débitos havidos junto ao GRUPO LÍDER foram integralmente quitados - inclusive com o pagamento de juros e multa -, entretanto, como já oportunamente destacado, alguns desses títulos, após a formalização do contrato de fomento junto a empresa LÍDER FOMENTO, em virtude de avarias, diferenças com tabelas, permutas por acordo de atraso nos pagamentos, retornos de mercadorias para os fornecedores, erro no código do produto, erros de medições, inadimplências, sinistros e recusas de pedidos, vieram a sofrer alterações e/ou cancelamentos, fazendo assim com que surgissem as inconsistências apontadas pela empresa de consultoria PGR, ora apontadas na presente demanda como se fraudulentas fossem, o que, permissa vênia, sabemos não ser a realidade dos fatos. Neste sentido, resta evidente que a simples identificação de débitos oriundos de transações de fomento firmadas entre a CRISTALLI e a LÍDER FOMENTO, não pode, de forma alguma, ser considerado por esta Corte de Justiça como fraude, ensejadora do tipo penal descrito no art. 171, do CP, primeiramente em razão da ausência de prejuízo a empresa “vítima” – uma vez que todos os débitos foram devidamente quitados -, e em segundo lugar, ante a ausência de demonstração de dolo do paciente na apresentação dos referidos títulos perante a empresa Líder Fomento, os quais por fatores imprevisíveis, vieram posteriormente a serem alterados ou cancelados.”,
ponderando que não há modalidade culposa nos crimes dos quais é acusado o paciente.

Reforçam o argumento defensivo de que há, na verdade, um ilícito civil e não crime de estelionato, pois
“não há qualquer fonte indiciária que corrobore os argumentos trazidos na denúncia, ou que demonstre, ao menos em tese, a forma dolosa com que supostamente teria agido o postulante, já que todos os contratos e títulos executivos apresentados pela CRISTALLI à LIDER FOMENTO sempre foram legítimos, possuindo fundos a época de seus firmamentos, porém, que vieram a perder sua validade em função de inesperados cancelamentos posteriores, porém que foram integralmente quitados através do Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívidas firmado entre os sócios de ambas as empresa. De igual modo, não há demonstração da configuração do prejuízo alheio, posto que, repisemos a exaustão, o paciente, assim que foi acionado pelo Grupo Líder em razão das pendências havidas junto a LIDER FOMENTO, de imediato firmou Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívidas, sendo este integralmente quitado ainda no mês de maio de 2019, ou seja, mais de um ano antes do oferecimento da presente denúncia.”.

Por tais razões, requerem o
“trancamento da ação penal de nº 0020347-92.2016.8.14.0401 em relação ao Sr. ISMAR DE ASSIS SILVA FILHO, por flagrante ausência e justa causa, uma vez que não restou demonstrado através do arcabouço probatório acostado a inicial, o dolo do paciente, o prejuízo ocasionado a empresa Líder Fomento, a hipotética vantagem ilícita auferida pelo paciente, ou qualquer ingerência do mesmo em relação aos fatos narrado pelo RMP, não havendo, portanto, o que se falar na prática dos tipos penais descritos na peça inaugural.”
, destacando que desejam ser intimados da sessão de julgamento para
sustentarem oralmente.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 22-55.

Não houve pedido de liminar.

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fl. 64 ID nº 5867869) afirmando, entre outras informações, que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 21/03/2022.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração,
pois o exame das matérias de defesa demandariam exame e valoração de provas, o que é inviável na estreita via do
writ

e ressaltou ser
“inviável o exame das teses sustentadas pelos Impetrantes, pois o writ está instruído apenas com documentos produzidos na fase policial, sendo necessária a cópia integral do processo criminal para uma análise mais segura.”.
Alternativamente
,
pelo conhecimento e denegação da ordem
(fls. 70-76 ID nº 6018570).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

A Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de não conhecimento do
mandamus
, pois os argumentos defensivos demandariam revolvimento de provas para analisar o dolo e por estar ausente cópia integral do processo judicial nos presentes autos eletrônicos a respaldar uma manifestação jurisdicional mais segura.

Assiste-lhe razão em parte.

Os argumentos trazidos na impetração que discutem a inexistência de dolo na conduta do paciente se referem ao mérito da ação principal, cuja discussão é incabível por meio desta via estreita e limitada, que se afigura inapropriada à análise de elementos subjetivos e probantes constantes dos autos, estando tal exame exclusivamente reservado em sede de ação penal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.

A jurisprudência do STJ não aceita, em regra, discussões fundadas na ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo), porquanto tal esclarecimento demanda, como no caso, apreciação detalhada dos elementos de convicção, providência manifestamente inconciliável com o rito célere e sumário deste remédio constitucional.

De fato, na linha dos precedentes do STJ (HC n. 477.243/DF, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/4/2019, Dje 7/5/2019),
"o acolhimento da tese de que o paciente não teria agido com dolo demandaria ampla incursão em matéria fático-probatória a ser devidamente esclarecida no curso da ação penal, não sendo possível a análise nestes autos de habeas corpus, de cognição sumária"
.

Na mesma linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME LICITATÓRIO (ART. 89 DA LEI 8.666/93). INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE DOLO ESPECÍFICO E DE PREJUÍZO DESCRITOS NA DENÚNCIA. MAIOR INCURSÃO FÁTICA RESERVADA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. Se a denúncia oferecida descreve indícios acerca do dolo específico do paciente que, por mais de uma vez, teria dispensado indevidamente o devido procedimento licitatório, e relata o prejuízo causado aos cofres públicos do município, estão atendidos os requisitos exigidos para a consumação do crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993.

3. Maior incursão fática é tarefa reservada ao momento da instrução processual, ocasião em que serão discutias as teses acusatórias e defensivas apresentadas, sendo inviável a análise de tais questões de forma inaugural por esta Corte, sobretudo na via mandamental eleita.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no HC 663.816/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual eventual aceitação de proposta de suspensão condicional do processo não prejudica a análise de habeas corpus em que se pleiteia o trancamento de ação penal (precedentes).

2. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verifica na presente hipótese.

3. "O acolhimento da tese de que o paciente não teria agido com dolo demandaria ampla incursão em matéria fático-probatória a ser devidamente esclarecida no curso da ação penal, não sendo possível a análise nestes autos de habeas corpus, de cognição sumária"
(HC n. 477.243/DF, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 7/5/2019).

4. O princípio da insignificância propõe que se excluam do âmbito de incidência do Direito Penal situações em que a ofensa concretamente perpetrada seja de pouca importância, ou seja, incapaz de atingir materialmente e de modo intolerável o bem jurídico protegido. Entretanto, a aplicação do mencionado postulado não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a ausência de periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

5. No caso, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância, pois a vantagem ilícita obtida foi no valor total de R$ 525,90 (quinhentos e vinte e cinco reais e noventa centavos), situação bastante a inviabilizar o reconhecimento da atipicidade material do comportamento. Precedentes.

6. O pedido de aplicação do arrependimento posterior não pode ser examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não analisado pela Corte de origem, o que implicaria indevida supressão de instância.

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 532.052/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Por outro lado, constam dos presentes autos a cópia da denúncia e elementos que permitem a aferição se é pertinente o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, não sendo necessária a juntada dos autos principais integrais como sustentado pela Procuradoria de Justiça, restando suficientes os elementos juntados pelos impetrantes.

Assim, acolho parcialmente a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça quanto à tese de ausência de dolo.

MÉRITO

Conheço da ação mandamental quanto aos demais argumentos de constrangimento ilegal.

Como se sabe, a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade. A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é,
existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal.

Nesse compasso, o trancamento da ação penal é
medida excepcional
, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e de autoria, ou, ainda, nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica na espécie.

Constata-se, outrossim, que a denúncia relata que a empresa Líder Fomento Mercantil estava sendo alvo de um golpe por algumas empresas e funcionários, dentre elas, a Cristalli, de propriedade do paciente, consistente na apresentação de títulos de crédito inservíveis para as operações de
factoring
, gerando prejuízo de mais de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

Por essa razão, o Sr. João Corrêa Rodrigues, um dos sócios da empresa Líder Fomento Mercantil, contratou a empresa de auditoria especializada P.G.R., que constatou ter a empresa Líder Fomento Mercantil adquirido, nos anos de 2013 a 2015, títulos fraudulentos, ou seja, não representativos de operações comerciais, descrevendo o
modus operandi
empregado pelo paciente e por Luiz Magno Pires, na época, gerente geral da Líder Fomento Mercantil, demonstrando que o golpe não poderia ter ocorrido sem a participação daquele (Luiz Magno Pires), uma vez que, na maioria das operações, sequer foram apresentados documentos que comprovassem as operações comerciais e, consequentemente, a emissão de títulos de crédito e notas fiscais para liberação de valores, principalmente para o ora paciente.

Isso importa dizer que houve compra pela empresa Líder Fomento Mercantil de ativos financeiros inexistentes, havendo diversas autorizações de contratos de fomento mercantil sem as confirmações das operações comerciais subjacentes por parte das empresas sacadas (dentre elas, a do paciente) e o que chamou a atenção foi o fato de o gerente geral da Líder Fomento Mercantil (Luiz Magno Pires) não tomar a providência esperada nesses casos, qual seja, protestar os títulos vencidos, de forma a denotar o suposto conluio seu com o ora paciente.

Ressalta-se que a autoridade policial, ao concluir o inquérito (IPL), assentou que a materialidade dos delitos de estelionato e de associação criminosa estava devidamente comprovada assim como os indícios de autoria e, nas suas palavras, no relatório conclusivo do inquérito policial, “
havendo claros indícios das participações diretas dos indiciados, que se prevalecendo das condições de representantes legais das empresas envolvidas (CRISTALLI, IANA WAY E LIMCAP) nas transações comerciais de fomento, portanto, conhecedores das operações financeiras de fomento, juntamente com Luiz Magno Pires, principalmente, abusavam da confiança dos diretores da LÍDER FOMENTO e das empresas envolvidas, manipulando à sua conveniência os valores a serem desviados, auferindo fraudulentamente de vultosas importâncias, atingindo o montante aproximado de R$ 8.404.421,50.”
(fl. 51-52 ID nº 5795798).

Assim, o paciente, ao tomar ciência desses fatos, firmou com os diretores do Grupo Líder, em 06/10/2015, instrumento particular de reconhecimento de dívidas com fiança e obrigação de instituição de garantia real (fls. 33-38 ID nº 5795796, mas com firmas reconhecidas apenas em 22/08/2017). Pondero que, nesse instrumento de confissão de dívidas (fls. 33-38 ID nº 5795796), consta, nos “considerandos”, taxativamente, a
“existência de vícios de emissão de referidos títulos”.
Esse instrumento foi devidamente liquidado consoante recibo de quitação datado de 13/05/2019 (fl. 54 ID nº 5795799) o que, na visão da defesa, como fora antes do oferecimento da denúncia ocorrida em 30/06/2020, desconfiguraria qualquer ilícito penal, subsistindo apenas o ilícito civil. Contudo, a argumentação defensiva deve ser analisada amplamente, sob o crivo do devido processo legal nos autos principais, momento em que se apurará se o paciente praticou estelionato e associação criminosa contra a empresa no período apontado na inicial acusatória.

Assinalo que o RMP, com base no relatório da empresa especializada P.G.R. contratada pelo Sr. João Corrêa Rodrigues, um dos sócios da empresa Líder Fomento Mercantil, nos depoimentos de funcionários e, sobretudo, dos representantes legais das empresas constantes como sacadas dos títulos negociados junto à Líder Fomento Mercantil, que não reconheceram a quase totalidade dos documentos emitidos, denunciou Luiz Magno Pires, João Augusto Lobato Rodrigues, Ismar de Assis Silva Filho e Clério de Oliveira Meira pela prática dos crimes de estelionato e associação criminosa, destacando o RMP que a empresa do paciente apresentou mais de 150 (cento e cinquenta) títulos refutados por não representarem efetivas operações negociais pelas empresas sacadas.

De fato, ao se examinar a denúncia, percebe-se que esta preenche seus requisitos insertos no art. 41 do CPP, não merecendo, a meu entender, trancamento por falta de justa causa, uma vez que contém a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do paciente e qualificação, apresenta rol de testemunhas, bem como sua tipificação, viabilizando a persecução penal e o contraditório, ocasião em que, no curso da instrução, com o amplo contraditório, analisar-se-á se o paciente cometeu ou não os crimes dos quais é acusado.

Portanto, esta não é a via nem este o momento para se realizar o profundo estudo das provas a fim de verificar se houve ou não a intenção de fraudar ou de associar-se criminalmente. A apuração dos fatos deve ser procedida, inclusive quanto ao elemento subjetivo presente na conduta do paciente, na sede própria da ação de conhecimento, com a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Chama a atenção, ainda, o fato de que o paciente, visando, em tese, a reparar os danos causados, firmou com os diretores do Grupo Líder, em
06/10/2015
, instrumento particular de reconhecimento de dívidas com fiança e obrigação de instituição de garantia real (fls. 33-38 ID nº 5795796), mas as assinaturas só foram reconhecidas em
22/08/2017
, ou seja, após o paciente ter sido indiciado pela autoridade policial em
16/09/2016
(fl. 39 ID nº 5795798), sendo o recibo de quitação de débito de
13/05/2019
. Tal fato denota, em tese, ausência de boa-fé na negociação de fomento, e, portanto, impedindo o trancamento precoce da ação na origem, o que merece ser dirimido na instrução criminal.

Por outro lado, ainda que o paciente tenha pagado a dívida antes do recebimento da denúncia, isso não é causa de extinção de punibilidade, mas constitui causa de diminuição de pena.

Ademais, como já pontuado,
“Para que se possa verificar se o recorrente teria ou não agido com dolo, ou se estaria configurado mero ilícito civil, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita.
” (RHC 34.734/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 14/10/2013).

Não se pode perder de vista a jurisprudência pacificada do c. STJ de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate"
(AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020).

Não se aplica, outrossim,
in casu,
a Súmula nº 554/STF levantada pela defesa em sua sustentação, pois esse verbete somente se afivela aos casos de estelionato em cheque sem fundo, o que não é a hipótese dos autos.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. AFERIÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. Com a interposição de agravo regimental, torna-se superada eventual violação do princípio da colegialidade, tendo em vista que se devolve a matéria recursal ao órgão julgador competente. Precedentes.
2. O trancamento da ação penal pelo meio do habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.

3. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identifica-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia.
4. Como descrito na denúncia, os denunciados, no período compreendido entre o mês de novembro de 2007 e de abril de 2008, teriam obtido para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante artifício fraudulento, induzindo a empresa a erro, fazendo com que lhes efetuasse o pagamento de um serviço que não havia sido prestado, tratando-se, em verdade, de uma transação fraudulenta. 5. Entre a data do fato e o recebimento da denúncia decorreu prazo inferior a 12 anos (art. 109, III - CP), restando obstaculizado o pretendido trancamento da ação penal pela prescrição da pretensão punitiva, inocorrente. 6. No procedimento do recurso em habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas. 7. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 140273 ES 2020/0344065-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1.(...)

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida é possível somente quando ficar demonstrado de plano e sem necessidade de dilação probatória a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de trancamento da persecução penal nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Pena, o que não impede a propositura de nova ação, desde que suprida a irregularidade.

(...) 4. Os indícios de autoria apresentados na peça acusatória são suficientes para deflagrar a ação penal. A análise da presença ou não do elemento subjetivo do tipo situa-se no campo probatório incompatível com a via mandamental. Precedentes.

5. "Segundo jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate" (AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020). 6. Agravo ao qual se nega provimento.

(STJ – AgRg no HC 589109/TO – Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. 09.03.2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO DE ENERGIA ELÉTRICA. REPARAÇÃO DO DANO ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PREVISTA PARA OS CRIMES TRIBUTÁRIOS. SÚMULA N. 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A falta de indicação do dispositivo de lei ao qual foi atribuída interpretação divergente pelo Tribunal a quo atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.

2. A falta de enfrentamento, na origem, dos temas controvertidos, relacionados à segurança jurídica e à irretroatividade jurisprudencial, impede o acesso à instância especial, porquanto ausente o requisito constitucional do prequestionamento. A matéria deixou de ser ventilada em embargos de declaração, quando era possível à defesa fazê-lo.
3. A orientação desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de que, no caso de estelionato de energia elétrica, a reparação do dano antes do recebimento da denúncia em nada afeta a pretensão punitiva, apenas constitui causa de diminuição da pena. Não se pode aplicar ao delito em apreço, por analogia, hipótese taxativa de extinção de punibilidade relacionada aos crimes tributários, substancialmente distintos.

4. Agravo regimental não provido”.

(STJ - AgRg no REsp 1819125 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2019/0167728-6 – Sexta Turma – Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz – j. 12.08.2020)

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. RESSARCIMENTO INTEGRAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRRELEVÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. O trancamento da ação penal (rectius, processo) em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível quando, de plano, forem demonstradas a inequívoca atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2. A denúncia preencheu os requisitos do art. 41 do CPP, pois discriminou os fatos em tese praticados, com todas as circunstâncias até então conhecidas do crime de estelionato, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa.

3. Narra a denúncia que os recorrentes. em concurso de agentes e unidades de desígnios, obtiveram para si, vantagem ilícita, em prejuízo de José Noleto Oliveira, Renato Vagner Garcia Rubio, Flávio Carvalho Queiroz, Adans Marcelo dos Santos, Tatiana Loureiro Gonçalves Felisbino, Gutemberg de Araújo Pereira, induzindo-os em erro, mediante fraude, pois "utilizaram-se do estabelecimento empresarial denominado 'Yes Notebooks e Acessórios Ltda-ME', da qual a denunciada era sócia e administradora (fls. 33/34), para alienação fictícia de um aparelho de telefone celular, MINI 950v (fl. 01), um aparelho celular mini iphone (fl.ll), um telefone celular, marca MP19, Blackberry Mini 950v (fl. 44), um aparelho celular MP19 (fl. 46) e quatro notebooks HP (fl. 54) para os ofendidos, por meio do site www.yesline.com.br, ciente de que nunca os entregariam".

4. A desconstituição da conclusão acerca da ausência de ressarcimento integral às vítimas demandaria dilação probatória, o que é vedado no exame da via estreita do habeas corpus.

5. O intento de reparação dos prejuízos oriundos da conduta delituosa dos acusados deu-se tão somente após os registros de ocorrência realizados pelas vítimas, o que denota ausência de boa-fé, e, portanto, inexistência de eventual arrependimento eficaz, apto a gerar interrupção precoce do processo em andamento na origem.

6. Recurso ordinário não provido.

(RHC 56.022/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 01/06/2015)

“HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. REPARAÇÃO DO DANO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 554/STF. O trancamento da ação penal por falta de justa causa somente é cabível, quando se constata a atipicidade de conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria e de materialidade do delito, hipóteses que não foram evidenciadas no caso em exame.
Quanto a não observância da Súmula n.º 554, do Supremo Tribunal Federal, pelo fato de ter sido paga a dívida antes do recebimento da denúncia, resta descabido o argumento, pois o crime perpetrado pela paciente, estelionato na forma básica, não se coaduna à aplicação da antedita súmula. Ordem denegada”
.

(TJ/PA – Habeas Corpus 0012144-85.2007.8.14.0401 – Seção de Dir. Penal – Rel. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, j. 04.05.2009)

(grifos meus)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,

conheço em parte da impetração e, nesta extensão,
denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/09/2021